Tribunal: TJBA
Processo: 8145862-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145862-13.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO ROBERTO MENDES DE AZEVEDO Advogado(s): ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, FLAUBER GUSMAO FLORES APELADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):LUIZ HENRIQUE VIANA VALADARES, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUIDADOS PALIATIVOS. NEGATIVA DE COBERTURA E DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PROVIDENCIADA ÀS EXPENSAS DA FAMÍLIA. ÓBITO DA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS. ASTREINTES EXIGÍVEIS. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que fixou danos morais em R$ 8.000,00, extinguiu o pedido de obrigação de fazer sem julgamento do mérito e afastou danos materiais e astreintes. O recurso busca (i) reconhecimento do descumprimento liminar e suas consequências; (ii) condenação em danos materiais de R$ 93.455,02; (iii) majoração dos danos morais para R$ 25.000,00; e (iv) majoração dos honorários para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos do descumprimento da tutela de urgência por 42 dias, inclusive quanto à conversão do provimento específico em perdas e danos e à subsistência/execução das astreintes; (ii) estabelecer a existência e a extensão dos danos materiais comprovados pelo custeio familiar do internamento; (iii) determinar a adequação do quantum de danos morais arbitrado em R$ 8.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, e a Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, impõe cobertura de urgência e emergência, especialmente quando declaradas pelo médico assistente. 4. Configura-se ilícito o descumprimento deliberado de ordem judicial que determinou o internamento, violando direitos fundamentais à saúde e à vida e atraindo responsabilidade civil. 5. O falecimento da autora não afasta os efeitos pretéritos da tutela deferida nem exonera o devedor, pois o CPC autoriza considerar fato superveniente (art. 493) e converter a obrigação em perdas e danos quando impossível a tutela específica (art. 499). 6. A multa cominatória tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial (art. 537 do CPC), subsiste pelo período de inobservância (42 dias) e pode ser ajustada na execução (art. 537, § 1º), sem caráter personalíssimo, admitida a execução pelos sucessores. 7. Estão comprovados danos materiais no total de R$ 93.455,02 (R$ 66.605,02 + R$ 26.850,00), decorrentes do custeio familiar do internamento ordenado judicialmente e descumprido pela operadora, impondo-se o ressarcimento integral. 8. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros (Súmula 642 do STJ), e o valor de R$ 8.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da negativa e do descumprimento em contexto de cuidados paliativos com desfecho fatal, impondo majoração para R$ 25.000,00, observados proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. 9. O provimento do recurso e a ampliação da condenação justificam a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. 10. A tutela antecipada foi confirmada em agravo de instrumento nº 8000932-65.2022.8.05.0000, o que reforça a exigibilidade das medidas coercitivas e das consequências do descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido, com reforma parcial da sentença. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde e é obrigatória a cobertura de urgência e emergência (Súmula 608/STJ e art. 35-C da Lei nº 9.656/1998). 2. O óbito do beneficiário não afasta os efeitos pretéritos da tutela deferida, sendo possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos (arts. 493 e 499 do CPC). 3. As astreintes têm como fato gerador o descumprimento da ordem judicial, subsistem pelo período de inobservância e são transmissíveis aos sucessores, com possibilidade de adequação do valor (art. 537 do CPC). 4. Comprovado o desembolso para assegurar o resultado prático da tutela descumprida, impõe-se o ressarcimento integral a título de danos materiais. 5. Em negativa abusiva de cobertura com descumprimento de decisão judicial em contexto de cuidados paliativos, é devida a majoração do dano moral para patamar compatível com a gravidade do caso. 6. O provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8145862-13.2021.8.05.0001, em que é apelante ESPÓLIO DE CLARICE CARVALHO FERREIRA DE AZEVEDO e apelado SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.